Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026101-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), FRIEDLER & FRIEDLER LTDA - ME - CNPJ: 09.559.594/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CRISTIAN FRIEDLER - CPF: 065.677.969-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DAHMER FRIEDLER - CPF: 035.032.619-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NAIR DAHMER FRIEDLER e CRISTIAN FRIEDLER contra decisão que, nos autos de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados, extinguiu a execução e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da redução dos honorários e requerem a majoração do percentual para 10% sobre o proveito econômico sem redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que extinguiu a execução fiscal; e (ii) estabelecer se a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1.015 do CPC delimita as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo-o a decisões interlocutórias, sendo que a decisão que extingue a execução fiscal possui natureza de sentença, sujeitando-se à apelação como recurso adequado.

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal reforça que a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC, desafia a interposição de apelação, tornando inviável o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que extingue a execução fiscal tem natureza de sentença e desafia recurso de apelação, não sendo cabível agravo de instrumento.

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, caput; 1.015; 90, § 4º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000308-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/06/2024; TJMT, AI nº 1014611-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026101-40.2024.8.11.0000, aflorado pela empresa
FRIEDLER & FRIEDLER LTDA – ME

em face da decisão prolatada nos autos de exceção de pré-executividade, apresentada na Ação de Execução Fiscal n. 1013854-21.2020.8.11.0015, ajuizada pelo Ente Público Fazendário, pretendendo receber crédito tributário consubstanciado nas CDAs n. 2018/881892, 20181167995, 20191631668, 20191642612, 20101713206, 20192093116, 20192761385 e 2020393613, identificadas com a peça introdutória, que, em síntese,
j
ulgou PROCEDENTE a exceção de pré-executividade para:

RECONHECER a ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA e, à luz do requerimento formulada pela exequente, de extinção/desistência da ação, ante o valor irrisório da execução, DECLARAR EXTINTA a Execução, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e, em ato subsequente, CONDENOU ao ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II e, art. 90, §4º do CPC.
(Id. 162849150).

No incidente processual, os executados NAIR DAHMER FRIEDLER e CRISTIAN FRIEDLER defenderam suas ilegitimidades de parte passiva, requerendo a extinção da execução com relação a eles e condenação do Ente Público Fazendário em honorários sucumbenciais.

Intimado a manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o ESTADO DE MATO GROSSO informa sobre o cancelamento da CDA em execução, tendo em vista o valor irrisório que representa e, em ato subsequente, depreca pela extinção da execução, sem ônus para as partes nos termos do art. 26 da LEF (Id. 154414478).

Sobreveio decisão, a qual o togado singular, ao analisar a questão, concluiu que a extinção/desistência da ação ocorreu após a apresentação de defesa pelos executados, razão pela qual reconheceu a ilegitimidade passiva e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com fundamento no artigo 90, §4º do CPC.

Inconformados com a decisão, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento
sustentando, em síntese, que
a redução dos

honorários sucumbenciais com base no artigo 90, §4º, do CPC é indevida,

pois o dispositivo
se aplica exclusivamente ao réu que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação
,
o que não seria o caso dos autos. Argumentam, ainda, que o pedido de extinção formulado pelo Fisco equivale à
desistência da ação e não ao reconhecimento do pedido
, motivo pelo qual o artigo 90, §4º, do CPC não poderia ser aplicado.

Para embasar sua tese, os agravantes citam
jurisprudência que corrobora a inaplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC ao caso concreto

e

requerem o

provimento do recurso, para afastar a redução dos honorários sucumbenciais
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, intimado a apresentar contraminuta, sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que o recurso cabível seria a apelação e não o agravo, caracterizando erro grosseiro, o que afastaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada (Id. 255301197).

Recuso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 239429186).

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau, depois de extinguir a ação executiva ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor da empresa FRIEDLER & FRIEDLER LTDA – ME e seus sócios, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com apanágio no art. 90, §4º, do CPC.

Contra essa decisão os agravantes apresentam insurgência no presente recurso, almejando que a condenação a título de honorários advocatícios, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, não sofra a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC pelas razões já delineadas em linhas outras.

A decisão recorrida assim dispôs:

"JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para RECONHECER a ILEGITIMIDADE das PARTES, e diante do pedido de EXTINÇÃO da ação feito pelo ESTADO DE MATO GROSSO, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil".

Além disso, determinou:

"
CONDENO o Exequente ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 5% (cinco por cento) 'sobre o valor atualizado da causa', nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso II, e artigo 90, parágrafo 4º, todos do CPC."
.

Os agravantes sustentam que
a redução dos honorários sucumbenciais com base no artigo 90,

§
4º, do CPC é indevida
, pois o dispositivo
somente se aplicaria ao réu que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação
. Alegam, ainda, que
o pedido de extinção formulado pelo Fisco equivale à desistência da ação e não ao reconhecimento do pedido
,
o que tornaria inaplicável o referido artigo.

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta,
suscita a preliminar de não conhecimento do recurso
,
argumentando que,
tendo a decisão

recorrida extinguido a execução, o recurso cabível seria a apelação e não o agravo de instrumento
,
configurando erro grosseiro. No mérito, defende a
correção da decisão agravada
, argumentando que este Tribunal tem reconhecido
a aplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC por analogia nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo exequente
.

A preliminar suscitada pelo agravado deve ser acolhida.

O artigo
1.015 do

CPC

delimita as hipóteses em que cabe a
gravo de instrumento
, restringindo-o a decisões interlocutórias que versem sobre determinadas matérias.
A decisão que põe fim à execução fiscal desafia a interposição de recurso de apelação. A utilização do recurso de agravo de instrumento contra sentença definitiva caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso dos autos,
o pronunciamento judicial impugnado extinguiu a execução fiscal em sua integralidade
,
o que configura decisão defintiva de mérito.

Dessa forma, o recurso cabível
seria a apelação, e não o agravo de instrumento
.
A interposição equivocada do presente recurso
configura erro grosseiro
, o que
afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

Nesse sentido, o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça –
vejamos:

PROCESSO
CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO INTEGRAL DA CDA -RECURSO CABÍVEL - SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
decisão que põe fim a ação de
execução fiscal desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 1000308-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
:

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA –AGRAVOO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL –
APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade.

II - Se decretada a extinção da execução, com determinação de arquivamento, o ato é tratado pela lei como sentença (CPC, art. 203, § 1º), desafiando, portanto, o recurso de
apelação (art. 1.009, caput)

III A interposição do agravo de instrumento constitui erro grosseiro, seno inaplicável a fungibilidade, porquanto ausente dúvida acerca do recurso cabível.

(N.U 1014611-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Portanto,
o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido
.

Diante do exposto,

acolho a preliminar aventada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nas contrarrazões do recurso, para
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento aflorado pelos agravantes

FRIEDLER &

FRIEDLER LTDA - ME, porquanto interposto contra decisão com natureza de sentença, sendo cabível a interposição de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025